Tribunal: STF
Processo: RE 1314333
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DA 1ª CÂMARA CÍVEL DO TJGO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB.
    I. Aferida a ausência de proveito econômico pela parte impetrante, haja vista o desvelo da circunstância da extinção do mandamus sem resolução de mérito, com a consequente revogação da medida judicial obtida em sede de liminar, não há que se cogitar na hipótese a estipulação de honorários advocatícios convencionais à razão de um percentual sobre o valor atribuído à causa.
    II. Tendo em mira que o acórdão paradigma determinou a utilização da Tabela de Honorários da OAB, vigente no ano 2000, para a finalidade de se calcular a retribuição devida pelo trabalho prestado pelo causídico, colhe-se àquele consentânea a decisão proferida pelo juízo de piso, haja vista que restringiu-se a determinar a aplicação de valor colhido do referido parâmetro.
    RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em relação ao ponto de dissenso, verifico que as decisões proferidas pelo juízo de piso, que culminaram no afastamento da realização do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, não contrastaram o conteúdo da decisão colegiada proferida pela 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível deste Tribunal, no âmbito do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 2954.42.2013.8.09.0000.
    Conforme narrado, avulta na hipótese que mandamus paradigmático, que visava o recálculo do índice de participação do Município de Senador Canedo no que tange os valores obtidos com a arrecadação do ICMS, foi julgado extinto sem resolução de mérito, de sorte que, na hipótese em exame, não haveria que se cogitar a estipulação dos honorários advocatícios convencionais tomando por parâmetro o proveito econômico obtido pelo cliente.
    (...)
    Nesta confluência, colho despiciendo o procedimento de liquidação de sentença outrora determinado pelo ACÓRDÃO nominado, vez que, em se tratando de Mandado de Segurança extinto sem resolução de mérito, com a consequente revogação da medida judicial deferida em sede de liminar, não há que se perquirir a obtenção de proveito econômico pelo cliente, exsurgindo escorreito na hipótese a aplicação da referência extraída do item 20.4 da Tabela OAB do ano 2000 que, sem indicar percentual mínimo, estipula o valor fixo de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a hipótese de Mandado de Segurança impetrado perante os tribunais de 2ª instância. 
    É de se ressaltar, ademais, que a questão debatida neste procedimento já foi trazida ao conhecimento desta turma julgadora por supedâneo do julgamento de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo corréu solidário PAULO ALEXANDRE CORNÉLIO DE OLIVEIRA BROM, autos nº 5033498.83.2017.8.09.0000, quando, por intermédio de deliberação unânime, a decisão contrastada foi igualmente conservada incólume. 
    (...)
    Assim, passando em revista o panorama escrutinado, concluo que a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente